Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90.
3. A instituição financeira não logrou demonstrar, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, a regularidade das transações realizadas vinculadas à conta bancária do consumidor; limitando-se a defender a culpa exclusiva do correntista quanto aos fatos declinados na petição inicial.
4. A conduta levada a efeito pela fornecedora, no sentido de não percorrer todas as cautelas necessárias para coibir a prática de fraude contra o correntista, expôs a risco de lesão os direitos de personalidade, sobretudo no que se refere à sua dignidade, tendo em vista o comprometimento significativo do seu nome, por força de ação fraudulenta praticada por terceiros.
5. Recurso conhecido e desprovido.